Tribunal: TJMT
Processo: 0045029-03.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045029-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL TAKESHI MINETSUNA - CPF: 030.143.011-08 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LIDIA LINO BORGES - CPF: 044.499.651-67 (VÍTIMA), ZUREM DA CRUZ BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CÁRCERE PRIVADO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 148, §1o, I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS “MOTIVOS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
BIS IN IDEM
COM A FORMA QUALIFICADA DO CRIME NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
“F”
, DO CP – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO FATOR JÁ CONSIDERADO NA QUALIFICADORA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A valoração negativa da circunstância judicial dos “motivos do crime” na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundada em aspectos subjetivos da conduta do agente, tais como o inconformismo com o término do relacionamento e o comportamento possessivo diante da autonomia da vítima, sem configurar
bis in idem
com a qualificadora do crime.

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, nos casos em que o vínculo doméstico ou familiar já se encontra abarcado pela qualificadora do tipo penal (art. 148, §1o, I), implica indevida duplicidade valorativa, devendo ser afastada para preservação do princípio do
bis in idem
.

O aumento da pena base (1/6), esta devidamente fundamentada na especial reprovabilidade da conduta do agente, não havendo direito subjetivo do réu na escolha da fração a ser utilizada no cálculo da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL TAKESHI MINETSUNA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 45029-03.2019.8.11.0042, que condenou o apelante nas sanções do crime previsto no
art. 148, §1°, inciso I, do Código Penal
, com as implicações da Lei 11.340/2006, a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
(Id. 289260888).

Inconformado com a sentença condenatória,
Samuel Takeshi
manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou o recurso para: a) Seja reconhecido o
bis in idem
da circunstancia judicial dos motivos do crime e a qualificadora do delito, para reduzir a pena-base para 2 anos; b) Não sendo acolhido o pedido anterior, o que não se acredita, requer seja recalculada a pena-base do Apelante de acordo com a quantidade de circunstancias judiciais negativas (1/8) e, consequentemente reduzida, proporcionalmente, de 2 anos e 4 meses para 2 anos e 3 meses; c) Seja excluída a agravante do art. 61, II,
“f”
, CP pelos fundamentos expostos e reduzida a pena ao mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea do art. 65, III, alínea “d” do CP. Requer, outrossim, a fim de evitar ofensa ao contraditório, a intimação do Ministério Público Estadual para manifestação. (Id. 289260908).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.
(Id. 289260911).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, para afastar a majorante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, readequando a pena aplicada, conforme acima alinhavado, mantendo incólumes os demais termos da sentença censurada (Id. 298531358), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:
Apelação Criminal
– Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 148, §1°, inciso I, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e declarando extinta a sua punibilidade em relação ao delito previsto no art. 147 do CP, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, do CP, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Inconformismo da defesa
: Requer o reconhecimento do bis in idem da circunstância “motivos do crime” em relação à qualificadora do crime, afastando a referida vetorial e reduzindo a pena-base ao mínimo legal e da agravante prevista no art. 61, II, “f”, CP, em relação à vetorial “motivos do crime”, afastando a referida majorante e, ainda o redimensionamento da pena basilar do APELANTE, de acordo com a quantidade de circunstancias judiciais negativas, aplicando a fração de redução de 1/8 (um oitavo), resultando na pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.
Procedente, em parte
– inocorrência de bis idem entre a circunstância judicial “motivos do crime” e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP – a negativação dos “motivos do crime” levou em consideração a violência de gênero e a aplicação da majorante prevista alínea “f”, do inciso II, do art. 61, do CP se deu em razão a do abuso de autoridade e da prevalência de relações domésticas – a qualificadora do tipo penal tem na sua essência o conteúdo da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP –
necessário afastar a referida majorante, em observância ao princípio no bis in idem
– correta a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima aplicada ao delito de Cárcere Privado, na forma qualificada, em razão da circunstância judicial negativada, em observância ao entendimento jurisprudencial atual – precedente jurisprudencial.
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL TAKESHI MINETSUNA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante nas sanções do crime previsto no
art. 148, §1°, inciso I, do CP
, com as implicações da Lei 11.340/2006, a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

A defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena com base em três principais fundamentos: (i) o reconhecimento de
bis in idem
entre a circunstância judicial "motivos do crime" (1a fase) e a agravante do art. 61, II, "f" (2a fase); (ii) a redução da pena base, considerando que apenas uma vetorial foi negativada; (iii) e a exclusão da agravante do art. 61, II, "f" do CP, por suposta repetição da valoração dos "motivos".

Narra a denúncia
in verbis
. (Id.289260711).

“[...]MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra SAMUEL TAKESHI MINETSUNA, brasileiro, convivente, operador de máquinas, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 20604203 SSP/MT e do CPF 030.143.011-08, com 28 anos, nascido em 16/12/1990, filho de Sebastião Minetsuna e Maria de Lourdes Minetsuna, residente e domiciliado na Rua Rolemberg Cartilho de Queiroz, no 34, Qd. 08, Bairro Jardim Itamarati (atrás do Mercado Zillo), Cuiabá/MT, telefone (65)99255- 5893, ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ, pela prática do fato delituoso a seguir descrito: O denunciado Samuel Takeshi Minetsuna e a vítima Lídia Lino Borges (27 anos) convivem por aproximadamente, oito anos. Desse relacionamento possuem quatro filhos. O denunciado é usuário de entorpecentes, nutre pela vítima sentimento de posse, além de ser agressivo; chegando em outras oportunidades a agredi-la, bem como, já jogou álcool sobre ela ameaçando atear fogo. No dia 13 de novembro de 2019, após descobrir uma traição do denunciado, a vítima decidiu sair da residência em que moravam, aproveitando o momento em que ela estava dormindo. Acompanhada dos filhos do casal, ela foi para a casa de seus genitores. Quando percebeu que a vítima havia saído de casa, o denunciado passou a enviar as seguintes mensagens de áudio ameaçando-a: Áudio 01: "EU ESTOU TE AVISANDO ESTOU ARRUMANDO DESGRAÇA NENHUMA E O QUE EU QUERO... EU QUERO ACABAR COM A SUA VIDA, COM SUA RAÇA MAIS AINDA". Áudio 02: "A PUTA QUE PARIU SUA FILHA DA PUTA, VOCÊ VAI VER... VOCÊ NÃO SABE O QUE TE ESPERA FICA DE BOA..." Áudio 03: "FODA-SE NÃO ESTOU LIGANDO PRA DESGRAÇA NENHUMA, VOCÊ TAMBÉM ME TRAIU VOCÊ FOI COM SUAS AMIGAS FAZER SURUBINHA LÁ EM PORTO VELHO, VOCÊ TAMBÉM ME TRAIU... PRONTO SE FOR ISSO É ISSO MESMO.... Áudio 04: FODA-SE NÃO ESTOU NEM AI, MINHA VONTADE É SÓ DE MATAR VOCÊ ACABAR COM A VIDA DE TODO MUNDO, DESTRUIR..." Áudio 05: "VOCÊ TAMBÉM ME BATEU, TAMBÉM ME BATEU PRONTO SOMOS IGUAIS, NÃO VOU ACEITAR MAIS, NA HORA QUE NÓS SE TROMBAR EU VOU ENFORCAR VOCÊ, NÃO TENHO MAIS VONTADE DE ABRAÇAR VOCÊ... ENFORCAR VOCÊ...ATÉ VOCÊ MORRER, DESGRAÇA... ENFORCAR VOCÊ..." Áudio 06: FALA MAIS UM POUCO, FALA MAIS UM POUCO, EU ESTOU COM ÓDIO DA SUA CARA, FALA MAIS UM POUCO A HORA QUE EU ENCOSTAR EM VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM VOCÊ, VOCÊ ESTÁ ACHANDO QUE AS CRIANÇAS VÃO HOJE, AMANHÃ NÉ... TÁ FICA DE BOA... EU VOU HUMILHAR SUA CARA SUA FILHA DA PUTA, VAI FALANDO QUE EU COMI TODO MUNDO, COMO TODO MUNDO... VOCÊ NÃO GOSTA DE DÁ, EU COMO OS OUTROS NA RUA..." No dia 16 de novembro de 2019 o denunciado foi até a residência dos genitores da vítima para buscar os filhos para passear e não retornou com as crianças. Além disso, ele continuou a enviar mensagens ameaçando a vítima e pedindo para que ela fosse conversar com ele. Lídia, por sua vez, se recusou, visto que teme por sua vida, diante do histórico agressivo e das palavras do denunciado quando ele dizia não ter mais nada de importante na vida e, caso ela não retome o casamento ele fará uma loucura e acabará com tudo. Diante disso, no dia 18 de novembro de 2019, a vítima compareceu a delegacia para relatar os fatos, e no mesmo dia a tarde retornou e informou que o denunciado havia enviado mensagens dizendo "SE VOCÊ VIER COM A POLICIA EU PASSO FOGO EM TUDO", demonstrando colocar os filhos em perigo. Apurou-se que, no mesmo dia, equipes policiais da DEDDICA e DEDM, na companhia do CONSELHO TUTELAR, compareceram a residência onde o casal morava, localizada na Rua Rolemberg Cartilho de Queiroz, no 34, Qd. 08, Bairro Jardim Itamarati, nesta capital, onde denunciado mantinha os filhos em cárcere privado e, iniciaram as negociações para convencer Samuel a liberar os menores. Após negociações a equipe conseguiu convencer o denunciado a liberar as crianças e, foi constatado que dentro da residência havia um vasilhame com líquido transparente que provavelmente era inflamável. O denunciado foi preso em flagrante delito. Assim agindo, incorreu o denunciado SAMUEL TAKESHI MINETSUNA, no delito previsto no artigo 148 §1o, 1 c/c art. 147 (2X) c/c art. 61, II, alínea "f" c/c art. 69 todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado o delito que lhe é imputado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima).”.

I - DA INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Inicialmente, afasto a tese de
bis in idem
no que tange à valoração negativa dos "motivos do crime" na primeira fase da dosimetria. A defesa sustenta que o julgador teria atribuído peso duplo a um mesmo fator, qual seja, o inconformismo do agente com o término da relação e a tentativa de controle sobre a vítima, circunstâncias que também embasariam a agravante da segunda fase. Contudo, essa argumentação não se sustenta.

A sentença, de maneira precisa e fundamentada, considerou os motivos do crime com base na conduta machista e possessiva do agente, que, inconformado com a autonomia da vítima, passou a ameaçá-la e manteve os filhos em cárcere. Trata-se de circunstância subjetiva que revela especial reprovabilidade da conduta e que, por isso, pode e deve ser analisada autonomamente na primeira fase da dosimetria.

II - DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP

Na segunda fase da dosimetria, constata-se que a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, que trata da prática do crime com violência contra a mulher ou com abuso de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade coincide, em conteúdo fático-valorativo, com a qualificadora prevista no art. 148, §1o, I, do Código Penal, já utilizada na definição do tipo penal mais gravoso.

Ambas as normas, a agravante e a qualificadora baseiam-se no mesmo contexto de violência doméstica, de modo que aplicar as duas simultaneamente configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico. Como bem fundamentado no parecer ministerial, admitir o aumento da pena por circunstância já considerada na tipificação mais gravosa importaria em desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da vedação à dupla valoração de um mesmo fato.

Diante disso, impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II,
"f"
, do Código Penal, sob pena de duplicação indevida da reprimenda com base em fator já sopesado na própria estrutura do tipo penal imputado ao réu.

DA PENA-BASE E FRAÇÃO DE AUMENTO

No tocante à fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela valoração negativa dos "motivos do crime" na primeira fase, entendo que a majoração encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais e não revela desproporcionalidade, sendo mantida a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, a fração de aumento na primeira fase da dosimetria não é direito subjetivo do apelante, sendo de caráter discricionário da autoridade judiciária sentenciante.

Neste sentido:

[...] Quanto às frações de aumento, tendo sido adotada fração inferior a 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, constata-se que os fundamentos adotados guardam inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte.
Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
" (AgRg no REsp 2196520, 6a Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ). 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.780.465/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) (negritou-se)

Como reflexo do afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, a atenuante da confissão espontânea passa a incidir isoladamente na segunda fase da dosimetria. Nesse ponto, cabível a redução da pena para o mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo o recurso de apelação criminal interposto p
or
SAMUEL TAKESHI MINETSUNA
, para
afastar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal
e, por consequência,
readequar a pena definitiva para
02 (dois) anos de reclusão
, mantido o regime
aberto
e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025